Tribunal: STF
Processo: HC 260323
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Revolvimento fático-probatório. Organização criminosa. Recurso desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental contra monocrática que denegou a ordem de habeas corpus para que o paciente possa aguardar o julgamento do recurso contra a condenação em liberdade.



2. O agravante alega que teria contato apenas com o corréu preso e que sua atuação se restringiu ao fornecimento de veículo utilizado para a mercancia ilícita, de modo que sua liberdade não ofereceria perigo à ordem pública.



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante apresentaria periculosidade concreta, apta a manter sua prisão preventiva.



III. Razões de decidir



4. A análise do contexto fático delineado pelas instâncias de origem indica a integração do agravante em organização criminosa, para além de sua atuação como mero fornecedor de veículo.



5. Para que se possa afastar tal conclusão, seria necessário um reexame aprofundado do acervo fático-probatório, inviável em habeas corpus.



IV. Dispositivo



6. Agravo regimental desprovido.